Tribunal: STF
Processo: Rcl 94717
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RE Nº 537.427/SP: PARADIGMA DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE. RE Nº 1.366.243/MG (TEMA RG Nº 1.234):  AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Amil Assistência Média Internacional S.A., contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Processo nº 0001951-25.2024.8.05.0082, no qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários nº 537.427/SP e nº 1.366.243/MG (Tema nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral).

    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação revisional na qual a parte ora beneficiária questiona os reajustes anuais e por faixa etária aplicados ao seu contrato de plano de saúde coletivo.

    3. Informa que o Juízo de 1º Grau julgou procedentes os pedidos, declarando abusivos os reajustes anuais operados em 2023 a 2024, revisando-os para os percentuais de 9,63% e 6,91%, respectivamente, e reconhecendo a nulidade parcial do reajuste por faixa etária aplicado em 2024 ao beneficiário titular, limitando-o ao percentual de 30% (trinta por cento), mantendo-se hígido o reajuste de 25% aplicado ao dependente. Noticia que interpôs recurso inominado, ao qual a 3ª Turma Recursal do TJBA negou provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
 
    4. Aponta que o órgão reclamado substituiu o regime regulatório definido pela ANS e pelo legislador federal por critério judicial abstrato, sem instrução técnica adequada. Logo, no acórdão violou-se frontalmente a decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento do RE nº 537.427/SP e do RE nº 1.366.243-RG/MG (Tema RG nº 1.234).

    5. Argumenta que o STF, no julgamento do RE nº 537.427SP, firmou o entendimento de que a necessidade de produção de prova pericial complexa afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis. Defende que a análise de abusividade de reajustes em contratos coletivos de saúde é matéria de alta complexidade, pois exige prova técnica atuarial para avaliar a sinistralidade do grupo, o mutualismo e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, o que seria incompatível com o rito célere e simplificado dos Juizados.

    6. Sustenta que, embora o Tema RG nº 1234 trate do fornecimento de medicamentos pelo SUS, o STF consolidou premissas mais amplas sobre a necessidade de deferência institucional aos órgãos técnicos em matérias de elevada complexidade, como a saúde. Ao substituir os critérios regulatórios da ANS para contratos coletivos por uma construção judicial própria (aplicando índices de outra modalidade de contrato), o Poder Judiciário teria invadido a esfera de competência técnica da agência reguladora.

    7. Requer, liminarmente, a suspensão do acórdão reclamado. No mérito, pleiteia “a procedência do pedido formulado na presente reclamação para cassar o acórdão da Turma Recursal do TJBA; reconhecer a incompatibilidade da causa com o rito dos Juizados Especiais; reconhecer a impossibilidade de imposição automática dos índices da ANS destinados a planos individuais sobre contratos coletivos sem adequada prova atuarial” (e-doc. 1, p. 20).

É o relatório.

Decido.

    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    11. No caso em tela, aponta-se como ato reclamado o acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo qual se negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que, por sua vez, negou provimento ao recurso ordinário interposto contra sentença de procedência do pedido de revisão de cláusulas contratuais. Confira-se a ementa do ato reclamado (e-doc. 10, p. 191):

“EMENTA PROCESSO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO À SUSTENTAÇÃO ORAL. MANUTENÇÃO DO JULGADO. ADMISSIBILIDADE E FUNGIBILIDADE: 
Recurso recebido como Agravo Interno, com base no Regimento Interno do TJ/BA (Resolução nº 02/2021), em observância ao princípio da fungibilidade recursal. 1. DECISÃO MONOCRÁTICA (TEMA 294 STF): É legítima a decisão proferida individualmente pelo relator quando a matéria já possui entendimento consolidado no tribunal ou em instâncias superiores, garantindo-se a celeridade sem prejuízo ao direito de revisão pelo colegiado. 
2. DA SUSTENTAÇÃO ORAL: Inexistência de direito à sustentação oral em sede de Agravo Interno. A alteração promovida pela Lei nº 14.365/2022 não abrange recursos contra decisões monocráticas em sede de Recurso Inominado nos Juizados Especiais. Entendimento alinhado ao STF: a sustentação oral não é ato essencial à defesa quando o julgamento observa jurisprudência pacífica. 
3. MÉRITO: Manutenção da decisão agravada. O recorrente não apresentou fatos novos ou argumentos jurídicos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática, que se baseou nas provas dos autos e na jurisprudência da 3ª Turma Recursal. 
4. CONCLUSÃO: Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. Sentença e decisão monocrática mantidas por seus próprios fundamentos.”

    12. Eis o teor da decisão monocrática mantida pelo acórdão impugnado (e-doc. 10, p. 163/164):

“RECURSO INOMINADO. O NOVO REGIMENTO DAS TURMAS RECURSAIS, RESOLUÇÃO Nº 02/2021, ESTABELECEU A COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAR MONOCRATICAMENTE MATÉRIAS COM UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA OU ENTENDIMENTO SEDIMENTADO. CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDAS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. COMPROVAÇÃO DE FATOS CONSTITUTIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DA ACIONADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...)
É sabido que os contratos de saúde coletivos não se vinculam aos índices expressamente autorizados pela ANS para os contratos individuais, podendo ser ajustados entre as partes em cada caso específico, desde que não se mostrem abusivos, bem como que haja expressa previsão contratual nesse sentido, devendo ser avaliados caso a caso. 
Nesse tipo de contrato, os reajustes anuais são plenamente possíveis e que os percentuais de reajuste anual são livremente negociados entre operadora de plano de saúde e intermediário (empresa, sindicato ou associação), bastando, para tanto, a obrigação de comunicar os reajustes à ANS. 
Porém, a ausência de delimitação pela ANS - Agência Nacional de Saúde de índice de reajuste, que deverá incidir nos contratos coletivos de assistência à saúde, não pode ser utilizado como justificativa para que a operadora de plano de saúde imponha aumentos exorbitantes, por força do princípio da boa-fé objetiva e das normas que norteiam as relações de consumo. 
A boa-fé objetiva é um paradigma de conduta fundamental para o atingimento da harmonização das relações de consumo. Com efeito, o CDC estabeleceu, de forma expressa, a harmonia como um princípio (art. 4º, caput; III). 
Tal harmonia das relações de consumo nasce dos princípios constitucionais da isonomia, da solidariedade e dos princípios gerais da atividade econômica. 
Desse modo, extrai-se do ordenamento jurídico que deve haver entre fornecedor e consumidor um tipo de relação que seja justa na contrapartida existente entre ambos. 
Assim, a boa-fé, enquanto regra de conduta, compõe-se do dever fundamental de agir de acordo com os parâmetros de lealdade e honestidade, cabendo às partes agir sem abuso, sem obstrução, sem causar lesão, e sim com vistas ao atingimento do fim colimado na transação. 
Dessa forma, independentemente da existência de um órgão que regulamente os reajustes aplicados nos planos coletivos de saúde, a relação contratual é direcionada pelo princípio da boa-fé objetiva, que veda qualquer comportamento abusivo entre as partes contratantes, que deverão proceder com lealdade, retidão, equidade e confiança recíproca. 
Nessa linha, a validade dos aumentos conferidos nos contratos de plano de saúde deve ser verificada no caso concreto, sempre observando o princípio da boa-fé objetiva, não se permitindo a aplicação de índices desarrazoados e aleatórios que onerem em demasia o consumidor. 
Tal atitude implicaria em violação ao equilíbrio contratual e colocaria o fornecedor em posição de vantagem excessiva. Aplicam-se aqui as normas protetivas previstas no Código de Defesa do Consumidor - CDC, art. 51, IV, cuja aplicação demanda a análise concreta dos índices aplicados e sua eventual abusividade. Seguindo tal linha de raciocínio, deve-se assegurar o equilíbrio contratual entre as partes, com escopo no CDC, bem como, sopesando o princípio da boa-fé e da equidade, objetivando afastar as cláusulas que possam ser abusivas. 
No caso vertente, verifico que os percentuais de reajuste anuais sofridos em 2023 e 2024, foram de 23,40% e 21,98%, respectivamente.”

    13. Quanto à alegação de descumprimento do RE nº 537.427/SP, destaco cuidar-se de paradigma desprovido de eficácia vinculante, cuja relação processual a reclamante não compôs, motivo pelo qual, no ponto, a reclamação é incabível. 

    14. Com efeito, é uniforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o possível descumprimento de paradigma destituído de efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. A esse respeito, menciono os seguintes julgados: 

“RECLAMAÇÃO. OFENSA A SÚMULA DESPROVIDA DE EFEITO VINCULANTE. GARANTIA DA AUTORIDADE DAS DECISÃO DO STF EM PROCESSO DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. O processamento da reclamação constitucional com vistas à preservar a autoridade de decisão desta Corte pressupõe que a decisão supostamente vulnerada tenha sido proferida com efeito vinculante ou prolatada em processo no qual a parte reclamante tenha integrado a relação processual. 2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a súmula não vinculante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 43.587-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/03/2021, p. 29/03/2021; grifos nossos).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO A ENUNCIADOS NÃO VINCULANTES DA SÚMULA E À TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO RE 817.338 (TEMA N. 839/RG). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
1. Enunciado comum da Súmula do Supremo, ao contrário de enunciado vinculante, não configura paradigma hábil à deflagração da jurisdição pela via reclamatória. 2. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se invoca, em reclamação, acórdão prolatado em recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II). 3. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 46.321-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 29/11/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos).
 “Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de violação a súmula desta Corte não dotada de efeito vinculante. 3. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal. 4. Reclamação como sucedâneo recursal. 5.Agravo regimental a que se nega provimento.“ 
(Rcl nº 22.938-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 12/04/2016; grifos nossos)

    15. No tocante ao RE nº 1.366.243/MG (Tema RG nº 1.234), cuja violação também se alega, destaco que a ementa sintética do julgado foi assim redigida:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DAUNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. 
Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. Acordos inter-federativos: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente tema 1234 e do tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. Homologação parcial dos acordos, com observações e condicionantes.” 

    16. O cotejo analítico entre o ato reclamado e o conteúdo do Tema RG nº 1.234, revela a patente ausência de identidade material entre a decisão reclamada — que versa sobre a revisão de índices de contrato privado de plano de saúde —, e o paradigma de controle invocado — que dispõe sobre regras para o fornecimento de medicamento pelo Estado —, razão pela qual não foram atendidos os requisitos constitucionais da reclamação. 

    17. Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 48.580-AgR/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/03/2022, p. 22/03/2022; grifos nossos).
 
“RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.
2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.
1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).
2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).

    18. Com efeito, a aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl nº 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 18/08/2010, p. 10/09/2010), de forma a ser inadmissível o alargamento das hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de ser desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a esse importante instituto constitucional.

    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator